Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007423-53.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), REIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.548/0001-41 (AGRAVANTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), JAIR REIS - CPF: 227.903.490-53 (AGRAVANTE), IVONE FLORENTINA REIS - CPF: 958.713.061-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (
CDAs
). TEMA 383 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou o entendimento de primeira instância e afastou a prescrição dos créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) no 20147549 e no 201411915, objeto de ação anulatória.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os créditos tributários foram devidamente constituídos e cobrados dentro do prazo legal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 383.

III. Razões de decidir

O Tema 383 do STJ estabelece que o prazo prescricional
inicia-se
a partir do vencimento da obrigação declarada, salvo se houver comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, que a declaração fiscal foi entregue antes do lançamento do crédito pela Fazenda Pública, razão pela qual a tese do Tema 383 não se aplica.

O despacho citatório proferido na execução fiscal interrompeu a prescrição, conforme disposto na Lei Complementar no 118/2005, e ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e do STJ reforçam o entendimento de que a prescrição deve ser afastada quando há comprovação da interrupção do prazo nos termos da legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Tese de julgamento: "A interrupção do prazo prescricional pela citação na execução fiscal, nos termos da Lei Complementar no 118/2005, impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário quando não há comprovação da entrega da declaração fiscal pelo contribuinte.
"

Dispositivos legais citados: artigo 174 do CTN; Lei Complementar no 118/2005.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LC no
118/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 383 (
REsp
1.120.295/SP); TJMT, Agravo Regimental Cível no 10094407720208110015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Reis Comércio de Alimentos Ltda. – ME, Jair Reis e Ivone Florentina Reis

(Id. 256290150), contra a decisão monocrática

(Id. 216086652)
proferida no bojo da ação anulatória n.o 1007423-53.2021.8.11.0041.

Na decisão monocrática (Id. 216086652), afastou-se a prescrição dos créditos tributários oriundos das Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) no 20147549 e 201411915, reformando, assim, o entendimento do Juízo de primeira instância, que havia reconhecido a prescrição de algumas infrações constantes nas referidas
CDAs
.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a prescrição dos débitos tributários, argumentando que o reconhecimento da prescrição está em consonância com a legislação tributária vigente e com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Tema 383 do STJ (
REsp
1.120.295/SP).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 260855155), pugnando pelo desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que a decisão monocrática corretamente afastou a prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu dentro do prazo legal. Ademais, sustenta que houve interrupção do prazo prescricional com o despacho citatório da execução fiscal.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno foi interposto tempestivamente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à (in
)ocorrência
da prescrição dos créditos tributários descritos nas Certidões de Dívida Ativa (
CDAs
) no 20147549 e no 201411915, objeto da ação anulatória proposta pelos agravantes.

De acordo com a decisão monocrática recorrida, a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida na execução fiscal ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), afastando, assim, a prescrição alegada.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que a decisão monocrática afastou a prescrição sem considerar os elementos probatórios constantes nos autos, os quais indicariam a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir os créditos tributários, especialmente porque o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado a partir do vencimento da obrigação declarada, nos termos do Tema 383 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Todavia, tal alegação não se sustenta.

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 383 –
REsp
1.120.295/SP), firmou entendimento no sentido de que a entrega da declaração pelo contribuinte configura o próprio lançamento tributário, sendo o marco inicial da contagem do prazo prescricional a data do vencimento do tributo declarado e não pago. No entanto, para a aplicação desse entendimento ao caso concreto, seria indispensável
a
demonstração inequívoca da entrega da declaração pelo contribuinte, elemento que não restou comprovado nos autos.

A decisão monocrática proferida nos autos afastou a prescrição sob a justificativa de que não há comprovação de que os contribuintes efetivamente entregaram as declarações fiscais que dariam origem ao crédito tributário, razão
pela

qual
o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição formal do crédito pela Fazenda Pública e da posterior citação válida na execução fiscal.

Com efeito, conforme jurisprudência consolidada, a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário somente tem início após a
constituição

definitiva
do crédito, a qual ocorre com o lançamento e a notificação válida do contribuinte para eventual impugnação (art. 174 do CTN).

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o lançamento do crédito ocorreu dentro do prazo legal, não havendo prescrição a ser reconhecida. Nesse sentido, verifica-se que, conforme as Certidões de Dívida Ativa (CDA no 20147549 – Id. 198691721; e CDA no 201411915 – Id. 198691722), o crédito foi constituído, respectivamente, em 14/10/2013 e 10/12/2013. Ademais, por meio do extrato das execuções fiscais (Autos no 159-93.2015.811.0111 – Id. 198691723; e Autos no 167-70.2015.811.0111 – Id. 198691724), identifica-se que os despachos ordenatórios de citação foram proferidos em 25/02/2015.

Assim, nos termos da Lei Complementar no 118/2005, o prazo prescricional é interrompido com o despacho do juiz que ordena a citação na
execução

fiscal
. Dessa forma, caso a Fazenda tenha promovido o ajuizamento da execução dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, não há que se falar em prescrição.

O
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
, ao enfrentar matéria análoga, assim se posicionou:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONORÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PARCELAMENTO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM - EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição dos créditos tributários perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação.

2 .
O parcelamento da dívida tributária enseja a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a contar por inteiro a partir do inadimplemento (
AgRg
no
REsp
1482236/SP).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência do programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nas hipóteses em que não consta de forma clara termo de exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento, não há como apurar o reinício do prazo
prescricional .

4. Recurso de agravo interno desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10094407720208110015, Relator
.:
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024)

Portanto, considerando que os Agravantes não demonstraram cabalmente que a declaração fiscal foi entregue em data anterior ao lançamento do crédito pela Fazenda, não há fundamentos para se reformar a decisão monocrática que afastou a prescrição.

Dessa forma, não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantido o entendimento monocrático.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025